Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE INOMINADA. NÃO RECONHECIMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo praticado em parada de ônibus. Nos termos de entendimento jurisprudencial adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Eg. Turma Criminal, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se outro fato excepcional justificar um aumento maior da pena, o que não foi o caso dos autos.
2. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, conforme pretendido pela Defesa, quando o apelante somente entregou parte dos bens subtraídos da vítima em razão de ter sido localizado pela vítima e abordado por policiais, que após diligências o prenderam em flagrante delito.
3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir as penas privativas de liberdade quantos aos crimes de roubo e ameaça.